Tribunal: STF
Processo: ARE 930352
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO X RECURSO ESPECIAL – ORDEM DE APRECIAÇÃO. Pendente apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do ato mediante o qual se negou sequência ao especial, não cabe ao Supremo analisar agravo protocolado contra a inadmissibilidade do extraordinário.